Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. REJEITADA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. DOBRO. QUANTIAS PAGAS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO. QUANTIAS. TRINTA DIAS. TÉRMINO. GRUPO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos iniciais em ação de resilição contratual cumulada com ressarcimento em dobro das quantias pagas e reparação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se houve cerceamento da defesa de Ricardo Sales Rodrigues; ii) se o contrato foi celebrado mediante a garantia de contemplação imediata; iii) o momento de restituição dos valores pagos; e iv) a existência de dano moral reparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz indefere a produção de prova que era irrelevante para elucidar ponto controvertido.
4. O contrato de consórcio firmado não prevê contemplação imediata, sendo está condicionada a sorteio ou lance, conforme regulamento aprovado pelo Banco Central.
5. A parte autora declarou, no contrato e em ligação gravada, que não recebeu promessa de contemplação imediata e afirmou que a contemplação dependia de sorteio ou lance.
6. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente/excluído deve ocorrer em até trinta (30) dias após o encerramento do grupo.
7. Inviável a reparação do dano moral, pois ausente conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A Lei n° 11.795/2008 (Lei dos Consórcios) não infirmou o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça já havia adotado, ao analisar o Recurso Especial n° 1.119.300/RS – julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos –, de que, em caso de desistência de consorciado, não há que se falar em restituição imediata dos valores pagos.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CDC, art. 37, § 1°; Lei n° 11.795/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.4.2010.